Tribunal: TCU
Processo: 010.800/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7089/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.800/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan de Souza Ferreira Mattos (XXX.340.036-XX); Andre Gustavo Veras de Oliveira (XXX.965.464-XX); Antonio Francisco Carlota Pessoa (XXX.697.722-XX); Caio Normande Colombo (XXX.611.034-XX); Christian Lucas Del Cantoni (XXX.112.346-XX); Eron Lopes Junior (XXX.482.210-XX); Everton Luiz Extecoetter (XXX.627.649-XX); Felipe Serraggio de Souza (XXX.699.620-XX); Fernando de Paula Medeiros de Matos (XXX.120.889-XX); Flavio Luis Dalles Monteiro (XXX.099.757-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.